Tribunal: TJMT
Processo: 0014409-59.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014409-59.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), LEILA DE ALBUQUERQUE LEAO - CPF: 235.593.816-49 (APELANTE), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), DENISE LIMA DA SILVA - CPF: 867.020.331-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa
. direito civil e processual civil. apelação cível. ação regressiva de seguradora. acidente de trânsito. prescrição intercorrente não configurada. invasão de via preferencial. desrespeito à sinalização de parada obrigatória. sub-rogação legal. pagamento extrajudicial ao segurado que não elide o direito da seguradora. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pretensão regressiva de seguradora para ressarcimento de valores despendidos no reparo de veículo segurado, após colisão causada pela ré que, ao desrespeitar sinalização de parada obrigatória, interceptou a trajetória do automóvel que trafegava em via preferencial.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente pela demora na citação; (ii) verificar se a responsabilidade pelo sinistro é imputável à ré e se eventuais pagamentos diretos feitos ao segurado afastam o direito de regresso; e (iii) analisar a higidez do nexo causal e do valor dos danos materiais pleiteados.

iii. razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é afastada quando a demora na perfectibilização do ato citatório decorre de dificuldades intrínsecas à localização da parte e aos mecanismos da justiça, sem que se vislumbre inércia da autora, retroagindo a interrupção do prazo à data da propositura da demanda.

4. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória em cruzamento constitui infração gravíssima e fator determinante para o sinistro, estabelecendo presunção de culpa do condutor que invade a via preferencial, mormente quando a tese defensiva carece de suporte probatório.

5. A sub-rogação opera-se de pleno direito com o pagamento da indenização pela seguradora, tornando-a titular de direito autônomo que não se extingue por acordos ou pagamentos informais realizados entre o causador do dano e o segurado sem a anuência da sub-rogada.

6. A impugnação genérica ao valor dos reparos e à necessidade de substituição de peças, desacompanhada de contraprova técnica ou orçamentos alternativos, é insuficiente para desconstituir documentos emitidos por oficina especializada que guardam compatibilidade com a dinâmica do acidente.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora na citação não imputável à desídia da parte autora impede o reconhecimento da prescrição. 2. O condutor que desrespeita sinalização de parada obrigatória assume a responsabilidade civil pelo sinistro, gerando o dever de ressarcir a seguradora sub-rogada, independentemente de pagamentos realizados extrajudicialmente ao segurado.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 202, I, 206, § 3º, V, 786 e 927; CPC, arts. 240, § 1º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 54; TJMT, N.U. 1004358-87.2023.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA DE ALBUQUERQUE LEÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de indenização por danos materiais (Proc. nº 0014409-59.2018.8.11.0004), ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.445,14 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), com correção nos termos da Lei nº 14.905/2024 desde o evento danoso (05/06/2017), e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 364727983).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a ação foi proposta em 25/05/2018 e a citação somente se perfectibilizou em 30/04/2024, lapso que, a seu ver, configuraria inércia processual apta a extinguir o feito.

No mérito, nega a sua responsabilidade pelo sinistro, sustentando que a própria testemunha da apelada admitiu ter saído de uma rotatória e adentrando rapidamente na via, circunstância que, segundo a apelante, evidenciaria a culpa da condutora segurada.

Afirma que foi ela, e não a apelada, quem registrou o Boletim de Ocorrência, buscando minimizar o ocorrido, e que, por iniciativa própria, providenciou o pagamento das despesas de reparo do veículo diretamente ao esposo da condutora segurada, em parcelas, de modo que o acionamento do seguro pela segurada teria sido ato autônomo visando à obtenção de dupla reparação.

Aduz que as notas fiscais juntadas pela apelada (Id. nº 38866403) são inidôneas para comprovar o nexo causal, uma vez que incluem a substituição de farol direito e aditivo de radiador, peças situadas em local incompatível com o ponto de impacto descrito no Boletim de Ocorrência, que registra a colisão na lateral dianteira esquerda do veículo segurado (cf. Id. nº 364727984).

Nas contrarrazões, ALLIANZ SEGUROS S/A suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, ao fundamento de que a gratuidade da justiça foi indeferida na sentença e a apelante não efetuou o recolhimento do preparo. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 364727989).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Leila de Albuquerque Leão contra a sentença que julgou procedente o pedido regressivo formulado por Allianz Seguros S/A, condenando-a ao pagamento de R$ 4.445,14, com correção monetária nos termos da Lei nº 14.905/2024 desde o evento danoso (05/06/2017), a título de ressarcimento pelos valores despendidos com o reparo do veículo segurado avariado em acidente de trânsito.

A apelada, na condição de sub-rogada nos direitos de sua segurada Denise Lima da Silva, proprietária do veículo Chevrolet/Celta, placas OOE-9359, ingressou em juízo buscando o ressarcimento do valor despendido com o reparo do automóvel sinistrado. O acidente ocorreu em 05/06/2017, no cruzamento da Rua 6 com a Rua 10, Bairro Martins, em Mineiros/GO, quando o veículo Jeep/Renegade, placas PQJ-1919, conduzido pela apelante, adentrou a via preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória, colidindo com a lateral dianteira esquerda do veículo segurado.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

Rejeitou as preliminares de defeito de representação processual e incompetência territorial, questões já superadas no despacho saneador. Indeferiu a gratuidade da justiça à ré, por ausência de prova de hipossuficiência e evidência de patrimônio incompatível com a alegação de pobreza. No mérito, reconheceu o direito de regresso da seguradora com fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF. Quanto à dinâmica do acidente, considerou que o depoimento da testemunha Denise Lima da Silva foi firme, coerente e harmônico com o Boletim de Ocorrência, o qual descreve a colisão no cruzamento indicado e registra que o veículo da ré não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Assentou que a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova em sentido contrário. Afastou a impugnação ao valor por ausência de contraprova técnica, mantendo o montante de R$ 4.445,14 como representativo do desembolso líquido da seguradora após o abatimento da franquia. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, prescrição intercorrente em razão do lapso entre a propositura da ação (25/05/2018) e a citação (30/04/2024); nega a culpa no acidente, sustentando que a condutora do veículo segurado teria saído de uma rotatória e adentrado rapidamente na via; afirma ter pago os reparos diretamente ao esposo da segurada; e impugna as notas fiscais por incluírem peças, farol direito e aditivo de radiador, incompatíveis com o ponto de impacto descrito no Boletim de Ocorrência.

Pois bem.

Três questões se colocam para apreciação: se está configurada a prescrição intercorrente; se a apelante é responsável pelo sinistro e pelo consequente dever de ressarcir a seguradora; e se o valor cobrado encontra respaldo probatório nos autos.

A preliminar de prescrição intercorrente não merece acolhimento.

A ação foi proposta em 25/05/2018, dentro do prazo trienal contado do acidente de 05/06/2017, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil. O despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura, consoante o art. 202, I, do Código Civil e o art. 240, §1º, do CPC. A demora para a perfectibilização do ato citatório, ocorrido em 30/04/2024, decorreu exclusivamente das dificuldades na localização da ré em múltiplos endereços, sem inércia imputável à autora, que adotou regularmente as providências de impulsionamento do feito.

Incide, com precisão, o enunciado da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Não há evidência de desídia da apelada. A demora na citação decorre dos percalços inerentes ao mecanismo da Justiça, afastando, por completo, a tese de prescrição intercorrente suscitada pela apelante.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade. Em ações regressivas fundadas em responsabilidade subjetiva, incumbe à seguradora comprovar, de forma inequívoca, a conduta culposa do terceiro causador do sinistro.

É o que assentou a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento apresentado em ação regressiva por acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a culpa exclusiva do recorrido pelo acidente de trânsito ocorrido em cruzamento rotatório, a justificar a pretensão de ressarcimento formulada pela seguradora.

III. Razões de decidir

Em ações regressivas fundadas em responsabilidade civil subjetiva, compete à seguradora comprovar, de forma inequívoca, a conduta culposa do terceiro, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova testemunhal colhida em audiência, corroborada por registros fotográficos, revelou que o condutor do veículo segurado ingressou em alta velocidade na rotatória, sem respeitar sinalização de parada obrigatória existente na via em que trafegava.

A desobediência à placa de "pare" constituiu fator determinante para a colisão, rompendo o nexo causal com a conduta do recorrido.

O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, insuficiente, por si só, para comprovar a culpa do apelado em face de prova oral idônea em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe à seguradora, em ação regressiva, comprovar a culpa exclusiva do terceiro pelo acidente de trânsito. 2. O descumprimento de sinalização de parada obrigatória e o ingresso imprudente em cruzamento, sem atenção à via preferencial, afastam o dever de indenizar do condutor requerido que trafegava pela via sinalizada."

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, N.U. 1004358-87.2023.8.11.0006, j. 18/11/2025, publ. DJE 24/11/2025)

O precedente, embora tenha resultado em desfavor da seguradora, assim o fez porque, naquele caso, a prova produzida revelou que o próprio condutor do veículo segurado era quem havia desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, situação diametralmente oposta à dos presentes autos. Daí extraem-se duas conclusões que, aplicadas ao caso concreto, convergem para a manutenção da sentença. Primeiro: o ônus de comprovar a culpa incumbe à seguradora (tese 1), e esse ônus foi aqui efetivamente cumprido, mediante Boletim de Ocorrência e prova testemunhal firme e coerente, diferentemente do precedente citado, em que a prova oral se voltou contra a própria seguradora. Segundo: é o condutor que descumpre a sinalização de parada obrigatória aquem se imputa a culpa pelo sinistro (tese 2), e, no presente caso, quem descumpriu o “PARE” foi a apelante, e não a condutora do veículo segurado.

Essa conclusão é reforçada pelo entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, proferido em caso de idêntica natureza:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AVANÇO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] O Boletim de Ocorrência elaborado por autoridade policial possui presunção juris tantum de veracidade, prevalecendo a narrativa nele contida quando a parte ré não se desincumbe do ônus de produzir prova robusta em sentido contrário. O avanço de sinalização de parada obrigatória constitui infração de trânsito gravíssima e caracteriza culpa exclusiva do condutor, erigindo-se em causa preponderante e determinante para a ocorrência do sinistro, o que gera o dever de indenizar. [...] O desrespeito à sinalização de parada obrigatória em cruzamento gera presunção de culpa do condutor infrator, que deve responder pelos danos causados independentemente de outras circunstâncias secundárias não comprovadas.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, N.U. 1001067-62.2021.8.11.0002, j. 25/03/2026, publ. DJE 31/03/2026)

No caso em exame, o Boletim de Ocorrência registra que o veículo da apelante adentrou a via preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória. O depoimento da testemunha Denise Lima da Silva, condutora do veículo segurado no momento do sinistro, foi firme e coerente com essa narrativa, descrevendo que trafegava normalmente pela via preferencial quando o veículo da apelante ingressou no cruzamento sem respeitar o "PARE". A apelante não produziu qualquer contraprova apta a desconstituir essa versão. A alegação, apresentada apenas nas razões recursais, de que a condutora do veículo segurado teria saído de uma rotatória e adentrado rapidamente na via não encontra suporte em elemento probatório algum colhido durante a instrução, sendo insuficiente para afastar a presunção de culpa decorrente da infração de trânsito praticada.

A alegação de que a apelante teria pago os reparos diretamente ao esposo da segurada também não elide o direito de regresso da seguradora. O art. 786 do Código Civil é expresso ao dispor que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações do segurado contra o autor do dano. Eventuais pagamentos realizados pela apelante diretamente à segurada ou a seus familiares não aproveitam à seguradora sub-rogante, que arcou com o valor líquido do conserto após o abatimento da franquia.

A Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal é imperativa:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

O valor de R$ 4.445,14 representa o montante efetivamente desembolsado pela apelada, plenamente amparado pelo direito de regresso reconhecido no enunciado sumular.

Quanto à impugnação ao valor cobrado, a apelante questiona a inclusão do farol direito e do aditivo de radiador nas notas fiscais, por entender que tais peças se situariam em local incompatível com o ponto de impacto descrito no Boletim de Ocorrência. O argumento não prospera. O orçamento foi elaborado por oficina especializada após vistoria técnica presencial do veículo. A dinâmica de colisões em cruzamento pode produzir danos em pontos além do contato direto, comprometendo componentes da estrutura frontal adjacentes ao ponto de impacto, circunstância que explica tecnicamente a substituição de ambos os faróis e de outros elementos. A apelante não produziu contraprova técnica alguma, laudo pericial, parecer de assistente técnico ou orçamento alternativo, para demonstrar a ausência de nexo causal entre o acidente e as peças substituídas. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia a ela comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Os juros moratórios fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

A correção monetária incide nos termos da Lei nº 14.905/2024. A sentença fixou os acréscimos legais a partir de 05/06/2017, sem insurgência da apelada sobre esse ponto, razão pela qual o acórdão mantém a decisão recorrida nos termos em que proferida.

Havendo condenação sucumbencial na sentença de origem, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 2% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da apelada, respeitado o teto estabelecido pelo dispositivo legal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026